Tribunal: TCU
Processo: 038.494/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6396/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 038.494/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Ramos Klausner (XXX.732.737-XX); Cirene Rodrigues dos Santos (XXX.564.437-XX); Emilia Accetta (XXX.952.017-XX); Lilian Bastos Ottero (XXX.608.517-XX); Luci Albino de Souza (XXX.626.717-XX); Marcia Antonia Batista Guimaraes (XXX.129.367-XX); Maria Cristina Fontenelle Moreira Faria (XXX.590.107-XX); Regina Maria Medeiros Luz (XXX.615.807-XX); Vanir Monteiro Valdevino (XXX.603.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria do Perpetuo Socorro Setubal Ferreira (XXX.391.447-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos seus proventos estatutários, considerando-se a orientação constante dos Acórdãos 2.858/2019 e 2.859/2019 do Plenário, bem como a tramitação da ADIN 5.554/DF, que questiona a constitucionalidade da Lei 13.026/2014, que transformou o emprego público de Agente de Combate às Endemias em cargo público estatutário de Agente de Combate às Endemias.